Tribunal: TJMT
Processo: 1016545-19.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016545-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), BARBARA DE AGUIAR FONTES - CPF: 769.266.641-53 (AGRAVADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.322/0001-08 (AGRAVANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016545-19.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. E OUTROS

AGRAVADO: BARBARA DE AGUIAR FONTES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE VALORES – VERBA DE NATUREZA SALARIAL ORIUNTADA DA LEI FEDERAL ALDIR BLANC – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada que a verba penhorada tem origem de recursos públicos e de natureza salarial/emergencial, é de ser mantida a decisão que determinou o desbloqueio, porque em conformidade com o
entendimento desta Egrégia Câmara, bem como no que prescreve a regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de que o salário é impenhorável, máxime considerado que não ficou demonstrada hipótese de viabilizar a constrição da renda da devedora.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016545-19.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. E OUTROS

AGRAVADO: BARBARA DE AGUIAR FONTES

Proc. referência
: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1005722-19.2017.8.11.0002, da 4.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. e Incorporações SPE Ltda. contra a decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em desfavor de Barbara de Aguiar Fontes, acolheu impugnação apresentada pela executada, ora agravada, e determinou o desbloqueio da quantia de R$9.123,60, bloqueada por meio do Sistema SISBAJUD.

As agravantes sustentam que o Juízo estendeu à agravada a hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, todavia, tal regra deve ser interpretada de forma restritiva, porquanto não há demonstração de que os valores penhorados sejam oriundos de auxílio emergencial como alegado pela agravada.

Defendem assim a possibilidade de penhora de valores depositados em conta bancária, ao argumento de que essa constrição patrimonial, por si só, além de não violar o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC, está em consonância com os artigos 797 e 835, I, ambos do CPC, que consagra a maior utilidade da execução para o credor e prevê expressamente a possibilidade de penhora de dinheiro, em espécie, ou em depósito ou aplicação em instituição financeira.

Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Liminar indeferida (Id. 103233981).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 104030009).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016545-19.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. E OUTROS

AGRAVADO: BARBARA DE AGUIAR FONTES

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. e Incorporações SPE Ltda. contra a decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em desfavor de Barbara de Aguiar Fontes, acolheu impugnação apresentada pela executada, ora agravada, e determinou o desbloqueio da quantia de R$9.123,60, bloqueada por meio do Sistema SISBAJUD.

Consta da inicial que as partes celebraram na data de 05/09/2014 o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, por meio do qual, a executada adquiriu da empresa exequente, o imóvel constituído pelo apartamento n. 107 – 2, Torre D do Residencial Parque Chapada dos Guimarães, situado na Avenida da FEB, 172, Bairro: Alameda, na cidade de Várzea Grande-MT, pelo valor de R$144.119,00 (cento e quarenta e quatro mil e cento e dezenove reais).

Narra que a executada não conseguiu honrar seus compromissos espontaneamente, por tal razão, firmou com a empresa exequente, em 30/10/2014, o Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívidas, em que reconheceu e confessou ser devedora perante a credora da importância de R$ 27.279,47 (vinte e sete mil e duzentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos) e comprometeu-se a liquidá-la, conforme a Cláusula Primeira e respectivos subitens, todavia, encontra-se inadimplente com o pagamento desde 05/05/2015, cuja dívida perfaz o valor atualizado até 28/07/2017 de R$ 35.251,99 (trinta e cinco mil e duzentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos), o que ensejou a propositura da ação executiva.

Verifica-se que durante o trâmite processual foi realizada ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome da devedora por meio do Sistema SISBAJUD, bem assim que foi constrito o valor de R$ 9.142,66 (nove mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos), cuja quantia foi transferia pelo Juízo para a Conta Única.

Em seguida, o Magistrado determinou a intimação da executada para suscitar, no prazo de 15 (quinze) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º do CPC (Id. 51069207 - pág. 1- origem).

A executada apresentou pedido de desbloqueio ao argumento de que a quantia penhorada na data de 24 de fevereiro de 2021, no valor de R$ 9.123,60 (nove mil cento e vinte e três reais e sessenta centavos) refere-se a verbas provenientes do auxílio emergencial recebido decorrente da Lei n. 14.017, de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc), aprovada pelo Governo Federal, que prevê auxílio financeiro ao setor cultural, bem como que está desempregada e depende exclusivamente do referido auxílio emergencial para a sua sobrevivência e de sua filha menor, além de precisar realizar prestar contas do aludido valor ao ente público.

O Juízo de origem acolheu pedido e determinou o desbloqueio da quantia de R$9.123,60, (nove mil, cento e vinte três reais e sessenta centavos) bloqueada por meio do Sistema SISBAJUD, por entender que o valor é impenhorável, porque oriundo do programa de auxílio emergencial, pago pelo Munícipio de Várzea Grande, por força da Lei Aldir Blanc n. 14.017/2020, que destina recursos ao setor cultural, equiparado àquele concedido pelo Governo Federal pela Lei Federal 13.982/2020.

Contra esta decisão recorre o exequente.

Pois bem.

De acordo com o disposto no artigo 833, IV, do CPC, são impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
, ressalvado o § 2º
.

Pelos documentos colacionados, a executada agravada comprovou que recebeu, na data de 21 de janeiro de 2021, a quantia de R$25.000,00, por meio de transferência bancária - NU Pagamentos S.A., referente à Lei Aldir Blanc do Município de Várzea Grande (Id. 51968070 - pág. 1 - origem)

Ao que se verifica do documento Id. 51968072 - págs. 1-3 (Ofício Circular n. 001/2021 – expedido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande - SMECEL), bem como do Edital n. 003 (Id. 51968075 - pág. 1), de fato, o valor bloqueado se refere ao prêmio/incentivo cultural (prêmio expressões culturais várzea-grandenses aos mestres e profissionais da cultura) promovido pelo Município de Várzea Grande, para os profissionais da cultura, provenientes de incentivos/recursos da Lei Aldir Blanc.

Sobre esta questão, a decisão recorrida, consignou:

“A impugnação comporta acolhimento. Com efeito, a parte executada logrou êxito em demonstrar que os valores bloqueados em sua conta corrente são fruto do auxílio emergencial pago pelo Munícipio de Várzea Grande, por força da Lei Aldir Blanc n. 14.017/2020, que destinou recursos às empresas do setor cultural, sendo equiparado àquele concedido pelo Governo Federal, o que faz incidir a regra do artigo 833, inciso IV do CPC, conforme documento acostado no id. 51968070 e id. 51968075.

A impenhorabilidade de verba de natureza alimentar é matéria de ordem pública, capaz de ser conhecido pelo Juízo a qualquer tempo.

Referidos valores são recursos públicos, pertencentes ao erário estatal, concedidos para aplicação coercitiva na realização do respectivo projeto e, portanto, indisponíveis para satisfação de dividas particulares do proponente
.

Ademais, observo que a quantia penhorada, caso não liberada, atentaria à subsistência e afrontaria a dignidade da parte executada e de sua unidade familiar, já que depende do subsídio fornecido pela municipalidade para o exercício do trabalho e consequentemente seu sustento. Portanto, a liberação da constrição sobre tal verba é de rigor.” (Id. 63783220 - págs. 1-2 – origem)

Dessa forma, demonstrada que a verba penhorada tem origem de recursos públicos e de natureza salarial/emergencial, é de ser mantida a decisão que determinou o desbloqueio, porque em conformidade com o
entendimento desta Egrégia Câmara, bem como no que prescreve a regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de que o salário é impenhorável, máxime considerado que não ficou demonstrada hipótese de viabilizar a constrição da renda da devedora.

Com efeito, não merece acolhida a alegação de que a constrição patrimonial não viola o princípio da menor onerosidade e em consonância com os artigos 797 e 835, I, ambos do CPC.

Assim, realça-se, é caso de manter a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021